Tribunal: STF
Processo: HC 200815
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante reincidência, viável é a custódia provisória, considerada a periculosidade. 



    PRISÃO DOMICILIAR – FILHO – INADEQUAÇÃO. A simples existência de filho adolescente não justifica o reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo ser observados os requisitos autorizadores da medida.